Tribunal: TJMT
Processo: 1046211-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046211-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 235.159.619-68 (APELADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), DEJANIRA BENTA DOS SANTOS - CPF: 855.233.211-68 (APELADO), EDEZIO MILTON DE SOUZA - CPF: 022.104.851-00 (APELADO), EDUARDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 697.941.621-91 (APELADO), ELIANE CASSIANO DA SILVA - CPF: 019.614.801-40 (APELADO), ELISABETE DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.537.201-16 (APELADO), FABIANE DE JESUS SANTOS - CPF: 069.924.345-94 (APELADO), FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 003.522.381-27 (APELADO), FATIMA APARECIDA LIMA DE MOURA - CPF: 688.672.551-34 (APELADO), FRANCOISE LURDES ARAUJO - CPF: 052.381.761-47 (APELADO), GERCER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 952.148.791-72 (APELADO), GILSON RAMIRES - CPF: 673.674.377-04 (APELADO), GONCALO VITORIO DA COSTA - CPF: 411.488.351-72 (APELADO), IVANETE DA ROCHA PROENCA - CPF: 983.185.861-15 (APELADO), JAQUELINE CARDOSO DE SA ARAUJO DAMACENO - CPF: 005.099.092-64 (APELADO), JOCEMIRDES DA CRUZ REIS - CPF: 570.441.981-04 (APELADO), JOCIELE LOHMANN DA SILVA - CPF: 023.947.731-62 (APELADO), KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA - CPF: 943.140.041-34 (APELADO), KLISTIANE DE ARRUDA SILVA - CPF: 008.007.011-60 (APELADO), LIETE LOPES DA SILVA - CPF: 864.995.059-00 (APELADO), LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 046.402.141-38 (APELADO), LUIZA ANTONIA DE LIMA - CPF: 207.776.631-04 (APELADO), MARCIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 544.309.841-15 (APELADO), MARGARETE GONCALVES MAGALHAES - CPF: 295.529.968-56 (APELADO), MATILDES OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 797.415.761-53 (APELADO), RITA ISABEL DOS SANTOS - CPF: 384.078.841-20 (APELADO), SELMA NOVAES DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 910.713.801-68 (APELADO), SELMA ROSALIA DA ROCHA - CPF: 019.386.101-13 (APELADO), TANIA SANTOS SILVA MANCINI - CPF: 032.750.081-61 (APELADO), VALDENIR SILVERIO CAMPOS - CPF: 708.265.471-50 (APELADO), VALDETE ARAUJO FERREIRA - CPF: 631.000.021-72 (APELADO), WESLEY LOPES FERNANDES - CPF: 002.131.191-96 (APELADO), XISMABILA TATIANA DA SILVA - CPF: 035.157.011-09 (APELADO), FICHEMAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.653.881-90 (APELADO), RONEI SANTOS MATOS - CPF: 052.272.151-62 (APELADO), MAYNARA BENEVIDES MARTINS - CPF: 060.881.601-95 (APELADO), CAMILA RAMOS DE LIMA - CPF: 056.477.421-90 (APELADO), WEVERTON FERREIRA DE AVILA - CPF: 025.127.531-07 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (APELANTE), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (APELANTE), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES
EM
EMBARGOS DE TERCEIRO
.

PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DOS DEVEDORES.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 303 DO STJ
.
RECURSO DA
ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA
E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕ
ES LTDA
PROVIDO E DO
BANCO DO BRASIL
S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial, reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula nº 50.029 do 5º CRI de Cuiabá/MT, adquiridos
antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A.,
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (
iii
) determinar se os executados
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição
configuram
pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior
sob alegação
de baixa complexidade.

O art. 677, §4º, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes
o ônus pelas custas e honorários advocatícios
a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rec
urso do Banco do Brasil S.A. não
provido.

Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento
:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo.

R E L A T Ó R I O

Apelações
Cíveis
em

Embargos
de
Terceiro
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e
ACOLHO o pedido inicial
nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
DECLARANDO SEM EFEITO QUALQUER ATO CONTRITIVO sobre
as matrícula

nº50.
029, todos registrados no Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT
, em relação a parte Embargante,

confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id nº 176437544. Expeça-se o necessário com as baixas pertinentes.

Condeno os embargados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando os embargados supracitados, intimados a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado,
sob pena
de multa de dez por cento e penhora. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução nº 1009671-94.2018.8.11.0041 associada, sem retirar do arquivo”.

Os réus recorreram
.

O réu (Banco do Brasil S.A.)
alega que a responsabilidade pela constrição recai exclusivamente sobre o embargante, que deixou de providenciar o registro da aquisição do
imóvel, circunstância que impediu o exequente de identificar corretamente a titularidade do bem
.

Afirma, ainda, que, à luz do princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser atribuídos à parte que deu causa à lide.

Cita a
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, além de jurisprudência consolidada que afasta a condenação do exequente quando a propriedade do bem penhorado não se encontra regularmente registrada, inviabilizando o conhecimento por terceiros de boa-fé.

Ao final, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. De forma alternativa, pleiteia a fixação de verba honorária em valor equitativo, proporcional e razoável, considerando a baixa complexidade da controvérsia, o princípio do não enriquecimento sem causa e os
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 86, caput, do
CPC
.

Os réus (Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira e
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
), por sua vez,
sustentam que, nos termos do art. 677, § 4º, do CPC, a legitimidade passiva nos embargos de terceiro cabe à parte beneficiada pela constrição ou àquela que indicou o bem à penhora.

Defendem, ainda, com fundamento no princípio da causalidade, que não são responsáveis pelo pagamento de custas e honorários, pois não praticaram qualquer ato que ensejasse a penhora do imóvel.

Acrescentam que não se opuseram à pretensão dos embargantes e tampouco obtiveram vantagem decorrente da constrição judicial.

Diante disso, requerem: (i) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo em relação a ambas; (
ii
) a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios; e (
iii
) a aplicação da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade, atribuindo-se exclusivamente ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade pela constrição indevida.

Contrarrazões
nos Ids
290047019
,
290047025
e
290047026
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s embargantes
, ora apelados

opuseram estes Embargos de Terceiro alegando
que são possuidores legítimos do imóvel objeto da matrícula nº 50.029, do 5º CRI de Cuiabá-MT, sendo que adquiriram individualmente seus respectivos lotes localizados naquela área por meio de contratos de compra e venda
firmados com a executada Aline Rodrigues Barbosa
de
Oliveira
e outros, nos idos de 2020, antes da penhora realizada no processo de execução movida pelo Banco do Brasil.

Afirmaram que os lotes foram adquiridos mediante pagamento de entrada e o restante parcelado, com término previsto
para o final/meados de 2026, e
que edificaram suas residências sobre referida área, estando ali há vários anos.

Destacaram que a penhora foi requerida pelo exequente
(Banco do Brasil S.A.)
apenas em 13/09/2023, quando já estavam na posse dos imóveis. Acrescentaram que, quando da vistoria in loco pelo perito judicial para avaliação do imóvel penhorado, este constatou que a área
encontrava-se
ocupada por mais ou menos 70 famílias, com várias casas edificadas.

Na sentença,
o juízo de origem
afastou parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva das executadas e, no mérito, acolheu o pedido inicial para declarar sem efeito qualquer ato constritivo sobre o imóvel objeto da matrícula nº 50.029, registrado no 5º Ofício de Cuiabá/MT, em relação aos embargantes, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. Condenou os embargados, de forma solidária, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa
.

Recurso do Banco do Brasil S.A
.

A instituição financeira afirma que
a parte que deu causa
à
presente ação foram os próprios embargantes, uma vez que não realizaram a transferência da propriedade do imóvel, impossibilitando o conhecimento da venda a terceiros de boa-fé.

Argumentou que a penhora do bem ocorreu por culpa exclusiva dos embargantes, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, invocando a Súmula 303 do STJ. Subsidiariamente, requereu a aplicação da condenação quantitativa pelo jul
gador caso mantida a condenação
.

Ocorre que,
c
onforme relatado na petição inicial dos embargos, quando o perito nomeado realizou a vistoria in loco para elaboração do laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado, registrado sob a matrícula nº 50.029, constatou-se, em 09/11/2023, que a área de 20.000,00 m2 encontra
va
-se ocupada por aproximadamente 70 famílias, com diversas edificações residenciais no local (Id 135148423 da execução).

Mesmo diante dessa constatação, o banco insistiu na manutenção da penhora e n
a designação de leilão judicial.
Ademais, ao apresentar impugnação aos embargos, requereu expressamente a não desconstituição da constrição, o que caracteriza a existência de pretensão resistida, afastando, por conseguinte, a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribu
nal de Justiça ao caso concreto
.

No que tange ao argumento subsidiário, segundo o qual os honorários advocatícios seriam excessivos em virtude da suposta baixa complexidade da causa, destaca-se que não se admite o arbitramento por equidade quando o valor da condenação ou o benefício econômico auferido for elevado, nos termos do entendimento firmado pelo
STJ
no Tema 1076
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO RESISTIDA - OMISSÃO CONSTATADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada a omissão no acórdão, é necessário o saneamento nos Embargos de Declaração.

Afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba honorária
(
REsp
nº. 848070/GO”.

(N.U 1027944-19.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023).

Recurso de
Poliaç
o
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira

Os executados, incluídos no polo passivo, arguem preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, visto que não são proprietários e nem possuidores do imóvel penhorado,
não indicaram o bem à penhora e referida constrição sequer aproveitava a eles.

O art. 677, §4º, do CPC, institui que “
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
”.

No caso concreto, o
bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive
, na
primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, não possuem legitimi
dade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadram no dispositivo legal citado.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR E NÃO PELO DEVEDOR ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 677, §4º DO CPC. NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. OFENSA AO ART. 123, I, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 677, §4º do CPC somente é legitimo para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro o devedor que indicar o bem a penhora.

2.
o
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que no caso de transferência de propriedade o comprador tem o prazo de 30 (dias) para expedir no CRV, o que não aconteceu no caso dos autos.

3. Sentença mantida.

4.
Recurso desprovido”
.
(N.U 1020161-10.2020.8.11.0041
,
Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

do Banco do Brasil S.A
, e com isso majoro em mais 2% os honorários a ele
fixado
s na primeira instância
.
D
ou provimento ao R
ecurso
de
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
, com isso, inverto a sucumbência em seu favor, cabendo aos
autores, ora
apelados,

arcarem
com essa verba.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025